Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-50.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000157-50.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MARIA MAYRA BOROIAGAREDO - CPF: 059.522.931-07 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Agravo Interno interposto por Maria Mayra Boroiagaredo contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança por ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou deserto o recurso inominado. A parte impetrante sustentava possuir hipossuficiência financeira e buscava o processamento do recurso deserto. Não foram apresentadas contrarrazões.

3.

O direito à gratuidade de justiça, embora amparado pela Constituição e pelo Código de Processo Civil, exige comprovação da hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza dotada apenas de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada com base nos elementos constantes dos autos.

4.

A autoridade apontada como coatora oportunizou à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, mas a impetrante não apresentou comprovação suficiente, razão pela qual foi corretamente indeferido o benefício e considerado deserto o recurso.

5.

O mandado de segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a controvérsia envolve matéria de fato — condição econômica da parte — que não pode ser reexaminada por essa via estreita.

6.

A decisão impugnada não apresenta ilegalidade manifesta, abuso de poder ou traços de teratologia, sendo, portanto, incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

7.

Não foram apresentados elementos novos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém hígida e juridicamente adequada.

8.

Diante da inexistência de plausibilidade jurídica na pretensão recursal e da unanimidade na votação, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA MAYRA BOROIAGAREDO contra decisão que julgou extinguiu o mandado de segurança, pois a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual indeferiu a justiça gratuita não é teratológica. (Id no 277522368).

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025